Tribunal: STF
Processo: MS 33079
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Santa Casa de Misericórdia de Maceió formalizou este mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 2.157/2012/2ª Câmara (tomada de contas especial), mantido pelos acórdãos n. 7.568/2012/2ª Câmara (embargos de declaração) e 523/2014/2ª Câmara (recurso de reconsideração), que, julgando irregulares suas contas, condenou-a ao ressarcimento de valores (TC n. 000.039/2010).



    Narra identificados, após auditoria nos recursos repassados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ao Município de Maceió/AL e a si disponibilizados, débitos decorrentes de procedimentos médicos não realizados e suposto desrespeito a normas técnicas. Relata que o TCU afastou a responsabilidade dos gestores, mas a condenou a ressarcir ao erário o total de R$ 1.268.401,56 (um milhão duzentos e sessenta e oito mil quatrocentos e um reais e cinquenta e seis centavos).



    Alega ofensa ao instituto da coisa julgada, na medida em que há decisão homologatória, com trânsito em julgado, de acordo de transação mediante compensação que firmou no processo n. 001.03.001554-6 com a Fazenda Municipal de Maceió em relação à referida dívida. 



    Sustenta não ser o TCU competente para fiscalizar repasses da União a ente municipal quando se trata de valores vinculados à saúde. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia do acórdão da Corte de Contas. Postula, ao fim, a concessão da segurança, a fim de ver sustados “em definitivo os efeitos do ato atacado, por nulidade e em respeito à coisa julgada”.



    Em 23 de julho de 2014, o Presidente do Supremo Tribunal Federal em exercício, ministro Ricardo Lewandowski, deferiu a medida cautelar pleiteada.



    Dessa decisão a União interpôs agravo.



    Foram prestadas informações.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança.



    O ministro Gilmar Mendes, então Relator, em pronunciamento de 24 de novembro de 2017, deu “parcial provimento ao mandado de segurança”. No dia 29 imediato, proferiu nova decisão, na qual chamou o feito à ordem para desconsiderar o ato anterior e remeter o processo à Presidência.



    Redistribuída, a impetração foi enviada ao meu Gabinete. Em 27 de setembro de 2022, deneguei a segurança com fundamento na decadência.



    Irresignada, a autora interpôs este agravo (eDoc 127), por meio do qual postula o exercício de juízo de reconsideração ou a inclusão do recurso em pauta para apreciação pelo Colegiado.



    É o relatório. Decido.



    2. O Código de Processo Civil, no § 2º do art. 1.021, prevê juízo de retratação após regular interposição de recurso interno, como se verifica na espécie.



    Tendo por relevantes os argumentos apresentados pela impetrante no presente agravo, reconsidero a decisão de 27 de setembro de 2022.



    Nas informações, foi apontada a decadência do direito de impetração.



    Como se lê do art. 5º, LXIX e LXX, da Constituição Federal, a ação constitucional do mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, individual ou coletivo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, independentemente da categoria, isto é, que, materializado por sua efetiva existência e extensão, possa ser exercido no momento da formalização do mandamus.



    No caso, o último pronunciamento do Tribunal de Contas (acórdão n. 523/2014) foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 21 de fevereiro de 20141, e o protocolo deste mandado de segurança data de 13 de outubro seguinte. Surge ultrapassado, portanto, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração conforme estipulado no art. 23 da Lei n. 12.016/2009. Consumou-se, de fato, a decadência.



    Ocorre que a decisão que deferiu o pedido liminar foi proferida no ano de 2014, e desde então a medida acauteladora vem produzindo efeitos.



    Em contextos como esse, o Supremo tem compreendido que, a depender do caso, e excepcionalmente, a parte pode vir a ser favorecida pelo afastamento da decadência do direito de ajuizar a ação mandamental.  



    A decadência da impetração diz respeito não ao pedido formulado, mas à escolha, pelo jurisdicionado, da ação a ser utilizada na busca da proteção de um dado direito seu.  



    Essa proteção pode se dar mediante a ação constitucional do mandado de segurança, de rito sumaríssimo, ou por meio da ação ordinária.  



    Se o titular do direito obtiver providência inicial protetiva numa ação mandamental, não terá, enquanto a medida produzir efeitos, interesse no ajuizamento de ação ordinária. A decisão judicial precária poderá ser mantida por dias, meses ou anos e acabar revogada. É possível haver, ainda, pronunciamento definitivo que, após o transcurso de prazo, negue o bem da vida pretendido e, inclusive, inviabilize o acionamento da via ordinária.  



    Tal situação fática, todavia, não se afigura razoável.  



    Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 inseriu entre suas principais balizas o direito dos litigantes à solução da controvérsia em prazo razoável, além de consagrar a primazia do julgamento do mérito (arts. 4º e 8º).



    Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo tem pacificado entendimento como o alcançado pela Segunda Turma no julgamento do MS 25.097, ministro Gilmar Mendes, DJe de 5 de maio de 2017:



    Mandado de Segurança. 2. Ato do TCU. Suposta cumulação indevida de proventos. Suspensão dos pagamentos. 3. Decadência. Verificação de impetração do mandamus em data posterior ao prazo de 120 dias da ciência do ato impugnado. Superação. Medida liminar concedida há mais de doze anos. Preservação da segurança jurídica. Precedentes do STF. 4. Cumulação de proventos e pensões. Cargos públicos inacumuláveis em atividade. Regimes civil e militar. Concessão anterior à Emenda Constitucional 20/1998. Possibilidade. Precedentes. 5. Segurança concedida.



    Transcrevo, com vistas à elucidação do quadro, trecho do voto condutor do acórdão, em que o eminente Relator evoca o princípio da segurança jurídica encerrado nos arts. 4º e 8º do Código de Processo Civil, para, excepcionalmente, enfrentar o mérito da questão posta nos autos, flexibilizando o formalismo do instituto da decadência:



    [...]



    Como se sabe, o mandado de segurança destina-se a proteger direito individual ou coletivo líquido e certo contra ato ou omissão de autoridade pública não amparado por habeas corpus ou habeas data (CF, art. 5º, LXIX e LXX). Por sua própria definição constitucional, tem utilização ampla, abrangente de todo e qualquer direito subjetivo público sem proteção específica, desde que se logre caracterizar a liquidez e certeza do direito, materializada na inquestionabilidade de sua existência, na precisa definição de sua extensão e aptidão para ser exercido no momento da impetração.



    Não obstante, a legislação infraconstitucional (art. 18 da Lei 1.533/1951 e art. 23 da Lei 12.016/2009) estabeleceu prazo decadencial para impetração do mandamus. Ademais, esta Corte já consolidou entendimento segundo o qual é constitucional lei que fixa prazo de decadência para impetração de mandado de segurança. Nesse sentido, a Sumula 632 desta Corte.



    No caso dos autos, verifico que a preliminar de decadência suscitada é procedente. De fato, o acórdão do TCU impugnado foi publicado em 3.3.2004, enquanto o presente mandamus apenas foi protocolado em 13.10.2004, portanto mais de 120 dias após a ciência do ato impugnado, o que faria incidir a decadência estabelecida no art. 18 da Lei 1.533/1951 (atual art. 23 da Lei 12.016/2009).



    Contudo, o processo não é um fim em si mesmo. No presente caso, há razões peculiares que justificam avançar na análise do pedido autoral, notadamente porque a impetrante é favorecida por decisão liminar concedida pelo então relator, min. Cezar Peluso, desde 10.11.2004. Assim, transcorridos mais de doze anos, é de questionar atualmente a pertinência de eventual reconhecimento puro e simples de decadência do direito de impetração do mandado de segurança.



    Consigno que a referida decadência não diz respeito ao pedido formulado, isto é, à cumulação de pensões pela impetrante, mas, unicamente, ao direito de ajuizar a ação mandamental. Em outros termos, é preciso ponderar que a discussão poderia ter sido igualmente suscitada por via de ação ordinária. Com efeito, a impetrante, ainda, poder-se-ia ter valido de ação ordinária, no caso haver obtido, em tempo razoável, provimento jurisdicional desfavorável, em que se reconhecesse a decadência do direito de impetrar este writ.



    Nesse contexto, é oportuno considerar que a presente ação mandamental, protocolada em outubro de 2004 nesta Corte, apenas está sendo, definitivamente, julgada em fevereiro de 2017. Diante de tal fato, soluções dogmáticas clássicas, como acolhimento da preliminar de decadência, não vão ao encontro da estabilização das situações de fato objetivada pelo princípio da segurança jurídica.



    Assim, atento ao decurso de mais de doze anos desde o deferimento de medida cautelar em benefício da impetrante, não julgo oportuno declarar pura e simplesmente a decadência do direito de impetrar a presente ação mandamental. É preciso encontrar solução alternativa que leve em consideração a eficiência processual e a primazia da decisão de mérito, normas fundamentais já inclusive incorporadas à estrutura novo processo civil brasileiro pela Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Nesse sentido, citem-se os arts. 4º e 8º no novo CPC:



    [...]



    Registro, ademais, que a legislação processual mais recente é farta em exemplos nos quais o rigor formal cede diante da preponderância da questão de mérito.



    Ilustrativamente, o art. 1.029, § 3º, do novo CPC autoriza o Supremo Tribunal Federal a desconsiderar vício formal de recurso, desde que não o repute grave, para enfrentar o mérito de temas constitucionais.



    No mesmo sentido, o art. 282, § 2º, também do novo CPC, determina que o juiz não pronunciará nulidade quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveitaria a decretação da nulidade.



    De mais a mais, esta Corte possui farta jurisprudência quanto à superação de óbices processuais, quando necessário, para avançar ao exame do mérito dos processos.



    Ao julgar a ADPF 132, rel. min. Ayres Britto, relativa à união homoafetiva, o Plenário decidiu convertê-la em ação direta de inconstitucionalidade e julgá-la em conjunto com a ADI 4.277, com a finalidade de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 1.723 do Código Civil.



    Registro, também, o julgamento do Agravo de Instrumento 375.011, rel. min. Ellen Gracie, no qual a Primeira Turma desta Corte superou a ausência de prequestionamento da matéria veiculada em recurso extraordinário para aplicar orientação sedimentada neste Tribunal quanto à questão de fundo. Eis a ementa do julgado:



    [...]



    Além disso, no Recurso Extraordinário 298.694, rel. min. Sepúlveda Pertence, o Plenário assentou a possibilidade excepcional de conhecimento de apelo extremo por fundamento constitucional diverso daquele em que se alicerçou o acórdão recorrido. Esse precedente traz a ementa:



    [...]



    Finalmente, o Supremo Tribunal Federal, também, tem precedentes paradigmáticos no sentido de preservar a segurança jurídica, diante da concessão de medidas liminares em processos cujos méritos só são definitivamente julgados muitos anos depois. Registro o julgamento do MS 22.357, de minha relatoria. Trata-se de caso emblemático da Infraero, no qual o Plenário consignou que a segurança jurídica, como subprincípio do Estado de Direito, assume valor ímpar no sistema jurídico, cabendo-lhe papel diferenciado na realização da própria ideia de justiça material. Confira-se a ementa do referido julgado:



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo que este caso enquadra-se em situação excepcional que legitima a flexibilização do formalismo em favor do enfrentamento da questão constitucional debatida nos autos.



    Seguindo a mesma linha de pensamento, compreendo que, no caso em tela – e, frise-se, excepcionalmente –, deve ser prestigiado o princípio da segurança jurídica, considerando que a medida liminar foi deferida pelo então Presidente desta Corte no ano de 2014 e vinha produzindo regulares efeitos havia mais de nove anos quando o processo foi redistribuído à minha relatoria.  



    Nesse cenário, reconsidero a decisão anterior, na qual reconheci a decadência e, afastando-a, passo à análise das demais questões suscitadas pelas partes. Julgou prejudicado, ainda, o agravo interno interposto pela impetrante contra a citada decisão.  



    A meu ver, não vinga a alegação de incompetência do Tribunal de Contas da União para fiscalizar verbas vinculadas à saúde e repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios por meio do Fundo Nacional da Saúde (CF, art. 198, § 3º, II).  



    A Constituição de 1988, no inciso VI do art. 71, prevê que a transferência de quaisquer recursos da União aos demais entes federados está sujeita ao controle externo exercido pela Corte de Contas.  



    O Decreto n. 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de quantias do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde estaduais, municipais e distrital, também estabelece que os recursos federais se submetem à fiscalização do TCU. Confira-se:



    Art. 3º Os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde serão movimentados, em cada esfera de governo, sob a fiscalização do respectivo Conselho de Saúde, sem prejuízo da fiscalização exercida pelos órgãos do sistema de Controle Interno do Poder Executivo e do Tribunal de Contas da União.



    É dizer, como o processo diz respeito a verbas federais destinadas à promoção de ações comuns na área da saúde, o interesse da União não se esgota no repasse, estendendo-se à fiscalização do emprego do dinheiro. Afinal, estão em jogo recursos de natureza federal, independentemente da forma como os valores foram descentralizados, se mediante convênio, transferência fundo a fundo ou repasse com base em outro instrumento ou ato legal.  



    O Superior Tribunal de Justiça, ao qual incumbe a uniformização da jurisprudência quando se trata de lei federal, consolidou orientação nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. A Constituição Federal, conforme a redação do art. 71, VI, determina que o repasse de qualquer recurso da União a Estado, ao Distrito Federal ou a Município sujeita-se à fiscalização do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União.



    2. As verbas transferidas pelo SUS aos fundos dos entes federados, embora incorporadas aos respectivos fundos, não deixam de ser federais, pois, conforme afirmado pelo Tribunal de Contas da União, “a competência fiscalizadora do TCU decorre da natureza federal dos recursos repassados fundo a fundo pelo FNS para Estados, Distrito Federal e Municípios”, nos termos da Decisão-TCU n. 506/1997-Plenário-Ata 31/97, de modo que “os recursos repassados pela União no âmbito do SUS, aos Estados, Distrito Federal e Municípios constituem recursos federais e, dessa forma, estão sujeitos à fiscalização do TCU as ações e os serviços de saúde pagos à conta desses recursos, quer sejam os mesmos transferidos pela União mediante convênio, quer sejam repassados com base em outro instrumento ou ato legal, como a transferência automática fundo a fundo”.



    [...]



    (RHC 142.308, Sexta Turma, ministro Rogerio Schietti Cruz,DJe de 15 de abril de 2021 – grifei)  



    Dessa forma, a competência fiscalizatória da Corte de Contas deve ser mantida, na hipótese dos autos, conforme deliberado no acórdão aqui objeto de impugnação.  



    A impetrante afirma também que o órgão de controle violou o princípio da coisa julgada ao desconsiderar pronunciamento formalizado na ação ordinária n. 001.03.001554-6 por meio do qual o Juízo da 14ª Vara da Capital/Fazenda do Município de Maceió (eDoc 8, fl. 1) homologou a transação judicial entre a autora e o Município de Maceió. O objeto do acordo de vontades era justamente a verba glosada pelo Parecer n. 286/2002/Denasus, que dera ensejo à instauração do processo n. 25000035064/2003 no âmbito do Ministério da Saúde e da TCE n. 000.039/2010-1 no Tribunal de Contas da União (eDoc 6, fls. 2-4), como se vê da transcrição a seguir:



    CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO



    A presente transação se refere ao saldo de crédito da Santa Casa de Misericórdia de Maceió em face do Município de Maceió, no valor histórico (sem as atualizações e encargos) de R$ 2.098.172,39 (dois milhões, noventa e oito mil, cento e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), decorrente da prestação de serviço ao Sistema Único de Saúde, correspondente ao período de junho/1998 a outubro/2002, bem como ao crédito do Sistema Único de Saúde em face da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, que corresponde ao valor histórico (sem as atualizações e encargos) de R$ 1.266.255,72 (hum milhão duzentos e sessenta e seis mil duzentos e cinqüenta e cinco reais e setenta e dois centavos), consolidado no Processo TCU 25000038064/2003.



    CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DA TRANSAÇÃO



    O 1º TRANSATOR reconhece o saldo de crédito da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, referente à prestação de serviços correspondente ao período de junho/1998 a outubro/2002, no valor histórico de R$ 2.098.172,39 (dois milhões, noventa e oito mil, cento e setenta e dois reais e nove centavos), após o pagamento do valor total de R$ 663.199,50 (seiscentos e sessenta e três mil cento e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), do valor histórico total de R$ 2.761,360,89 (dois milhões setecentos e sessenta e um mil trezentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos).



    A 2ª TRANSATORA reconhece o débito com o Sistema de Saúde, decorrente do Processo TCU 25000038064/2003, no valor de R$ 1.266.255,72 (hum milhão duzentos e sessenta e seis mil duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos), ressalvando o direito de discutir, em juízo, perante a União Federal (Ministério da Saúde), a origem do débito apontado, tendo em vista defesa administrativa apresentada e a rejeição dos seus fundamentos fáticos e legais.



    CLÁUSULA TERCEIRA – DA RENÚNCIA DO SALDO DE CRÉDITO



    A 2ª TRANSATORA renuncia, perante ao 1º TRANSATOR, ao saldo de crédito que teria em razão da diferença favorável entre os seus créditos e o seu débito, referente ao período consignado na Cláusula Primeira, ressalvando o direito de discutir em juízo, perante a União Federal (Ministério da Saúde e Tribunal de Contas da União), a origem do débito apontado, tendo em vista defesa administrativa apresentada.



    CLÁUSULA QUARTA – DA QUITAÇÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA



    A 2ª TRANSATORA dá integral quitação ao 1º TRANSATOR, ressalvando o seu direito de discutir, perante a União Federal (Ministério da Saúde e Tribunal de Contas da União), a origem do seu débito.



    O 1º TRANSATOR dá integral quitação à 2ª TRANSATORA, assumindo perante a União Federal todos os encargos correspondentes àqueles valores consignados na Cláusula Primeira, referentes a débitos com o SUS – Sistema Único de Saúde, liberando a 2ª TRANSATORA de qualquer responsabilidade civil decorrente daquele débito, que passa a assumir integralmente.



    Em caso de não pagamento, através de qualquer meio jurídico (ajuste de contas, compensação etc.), do 1º TRANSATOR perante a União Federal, liberando a 2ª TRANSATORA do seu débito objeto dessa Transação, fica sem efeito o presente acordo, convertendo-se esse instrumento em título executivo extrajudicial em favor da 2ª TRANSATORA.



    [...]



    CLÁUSULA OITAVA – DO FORO



    As partes contratantes estabelecem e aceitam que as vias informatizadas do presente instrumento, desde que devidamente assinadas e rubricadas, sejam consideradas como se documentos originais fossem, presumindo, portanto, pleno valor legal, podendo assim ser aceitas por qualquer Corte de Justiça da República Federativa do Brasil.



    E, por estarem as partes de pleno acordo, assinam este Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, fazendo tudo por bom, firme e valioso, e respondendo pela veracidade e legalidade dos atos aqui praticados, a qualquer tempo e em qualquer lugar.



    Acerca da transação realizada, o Tribunal administrativo explicou nas informações que o correspondente pronunciamento judicial homologatório não cria obrigação para o ente central da Federação, uma vez que ele não integrou a lide. Sustentou, ainda, não ter a Justiça estadual competência para homologar acordo no qual envolvidas verbas federais sujeitas à fiscalização da Corte de Contas e realçou a impossibilidade de o Município efetuar transação dispondo sobre os recursos.  



    Ora, o mandado de segurança não é o meio processual adequado para promover a desconstituição de decisão judicial com trânsito em julgado, conforme o Supremo assentou no enunciado n. 276 da Súmula. Isso impede qualquer pronunciamento acerca da articulação de que a Justiça do Estado do Piauí seria incompetente para homologar o acordo levado a efeito.  



    Assim, a citada composição, homologada judicialmente, continua válida e eficaz entre as partes pactuantes.  



    Avanço, então, à análise da condenação da impetrante ao ressarcimento.  



    O art. 18 da Lei Complementar n. 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal, dispõe que “os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas com as ações e serviços públicos de saúde, de custeio e capital, a serem executados pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios serão transferidos diretamente aos respectivos fundos de saúde, de forma regular e automática, dispensada a celebração de convênio ou outros instrumentos jurídicos”.  



    Pois bem. Nada obstante a origem federal das verbas, elas são destinadas a ações e serviços públicos de saúde cuja execução cabe aos entes estaduais e municipais, de sorte que sua gestão é feita pelo Poder Executivo local, consideradas a descentralização e a promoção integrada entre União, Estados e Municípios das políticas de saúde no País.  



    Esses recursos financeiros, se aplicados em desacordo com o disposto no art. 3º da Lei Complementar n. 141/2012, devem ser restituídos ao fundo de saúde do beneficiário, nos termos do art. 27, I, do diploma, a seguir transcrito:



    Art. 27. Quando os órgãos de controle interno do ente beneficiário, do ente transferidor ou o Ministério da Saúde detectarem que os recursos previstos no inciso II do § 3º do art. 198 da Constituição Federalestão sendo utilizados em ações e serviços diversos dos previstos no art. 3º desta Lei Complementar, ou em objeto de  saúde diverso do originalmente pactuado, darão ciência ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público competentes, de acordo com a origem do recurso, com vistas:



    I – à adoção das providências legais, no sentido de determinar a imediata devolução dos referidos recursos ao Fundo de Saúde do ente da Federação beneficiário, devidamente atualizados por índice oficial adotado pelo ente transferidor, visando ao cumprimento do objetivo do repasse;



    II – à responsabilização nas esferas competentes.



    Caso verificada irregularidade na destinação do dinheiro, compete ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público a adoção das providências legais cabíveis voltadas à devolução. Ademais, tanto os órgãos de controle interno do ente beneficiário como os do transferidor ou do Ministério da Saúde podem realizar diligências a fim de sanar eventuais vícios identificados.  



    Convém lembrar que, apesar de existir verdadeira solidariedade ativa entre os envolvidos nas políticas públicas de saúde no que toca ao dever de assegurar o ressarcimento dos valores malversados, na hipótese de ocorrer reparação de prejuízos causados os valores deverão ser repassados exclusivamente ao fundo de saúde do ente beneficiário.  



    Na espécie, a impetrante dispunha de créditos do fundo municipal de Maceió por conta de gastos em valores superiores aos pagos pelo Sistema Único de Saúde a cada exercício (teto). Em decorrência da descentralização, esse fundo é o receptor de verbas do SUS.  



    Assim, o poder público municipal e a casa de saúde, sendo credoras e devedoras recíprocas, realizaram compensação mediante transação, a qual foi devidamente homologada por sentença que veio a transitar em julgado.  



    No que se refere a esse acordo de vontades, o Relator da tomada de contas n. 000.039/2010-1 – a qual deu origem ao acórdão n. 2.157/2012 – assim se pronunciou:  



    RELATÓRIO



    [...]



    51. Quanto à transação judicial (fls. 888-890) informada pela Santa Casa de Maceió, observa-se que a mesma foi celebrada entre o Município de Maceió (1ª transatora) e a Santa Casa de Misericórdia de Maceió (2ª transatora).



    52. Ocorre que consoante dispõe o art. 2º, inciso IV, da Lei nº 8.142, de 28/12/1990, os recursos do Fundo Nacional de Saúde são repassados aos municípios, estados e Distrito Federal para cobertura de ações e serviços de saúde, a exemplo da cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar.



    53. Essas verbas são transferidas automaticamente a esses entes federados, em conformidade com os critérios previstos no art. 35 da Lei 8.080, de 19/9/1990. Portanto, esses recursos são federais e o débito apurado nesta TCE, no caso de condenação, obrigará a devolução dos recursos glosados aos cofres do Fundo Nacional de Saúde e não do Município de Maceió/AL. Ou seja, o Município não tinha legitimidade para transacionar.



    54. Conforme já exposto (item 46 acima), na citada “transação” a Santa Casa reconhece o débito que tem com a União, e ressalva naquele termo “o direito de discutir em juízo, perante a União Federal (Ministério da Saúde), a origem do débito apontado, tendo em vista a defesa administrativa apresentada e a rejeição de seus fundamentos fáticos e legais”. Mais que isso, incluiu uma cláusula específica no Termo para tratar “do resultado da ação que venha a ser promovida pela Santa Casa em face da União Federal” (Cláusula Quinta), para desconstituir o débito com o SUS.



    55. Ademais, não há nos autos quaisquer elementos comprobatórios do suposto crédito alegado pela Santa Casa, no valor de R$ 2.098.172,39. No parecer do Procurador-Geral do Município de Maceió, que tratou da celebração da transação, há claro reconhecimento de que a Santa Casa prestou serviços em quantidade superior ao teto financeiro da entidade (teto disponível).



    56. O mesmo parecer demonstra o conhecimento do débito que a Santa Casa tinha para com o Ministério da Saúde, decorrente de irregularidades verificadas por auditoria do Ministério.



    Ao final, reconhece também o Município, que o acordo viria a desonerar o Município de suas obrigações, em regime de “vantajosidade” para a Administração Pública (fl. 893).



    57. Se o Município autorizou a unidade hospitalar a prestar serviços pelo SUS em quantidades e valores superiores ao teto financeiro da entidade, é da responsabilidade única e exclusiva do Município arcar com o pagamento dessa diferença, dentro do limite constitucional que estava obrigado a aplicar na área da saúde.



    58. Cabe ressaltar que o SUS (Ministério da Saúde) efetua repasses mensais (tetos) à Prefeitura Municipal de Maceió e esta, na qualidade de gestora destes recursos, efetua os pagamentos pelos serviços prestados pelas entidades credenciadas pelo SUS, respeitando-se o teto pré-estabelecido para cada unidade hospitalar pelo Ministério da Saúde.



    59. Em razão desse teto financeiro que é estabelecido para cada unidade credenciada, tudo que for feito acima do teto, não há remuneração. A prestação de serviços superior ao teto fixado é de responsabilidade da unidade hospitalar, posto que tinha pleno conhecimento desse limite ou do Município, com recursos próprios.



    60. É inadmissível, portanto, a troca de débitos para com a União decorrentes de irregularidades cometidas pelo hospital, na gestão de serviços pagos com recursos federais, com ou sem dolo – já que apresentou faturas para o SUS que não correspondiam à realidade dos serviços prestados – por supostos “créditos” referentes a serviços realizados além do teto financeiro do hospital, que, na verdade, não se constituem em débitos da União em relação a essas entidades.



    [...]



    VOTO



    Em exame, Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde – FNS, de responsabilidade da Santa Casa de Misericórdia de Maceió/AL e de Lourival Nunes da Costa, provedor da entidade, em decorrência de irregularidades constatadas na aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde – SUS nos exercícios de 2001 e 2002.



    [...]



    4.3. Mencionam, ademais, a transação judicial celebrada pela Santa Casa, em 15/11/2004, com o Município de Maceió, nos autos do Processo 001.03.001554-6 (Ação Ordinária Cível), homologado judicialmente pelo Juiz de Direito da 14ª Vara da Capital.



    4.4. A Santa Casa acrescenta a informação de que, mediante a citada transação judicial, aquela Unidade de Saúde reconhece o débito para com o SUS, no valor R$ 1.266.255,72, e o Município de Maceió reconhece o saldo de crédito dessa Instituição, referente à prestação de serviços correspondente ao período de junho/1998 a outubro/2002, no valor histórico de R$ 2.098.172,39, após o pagamento do valor de R$ 663.188,50, do valor histórico total de R$ 2.761.360,89.



    4.5. Com isso, entende a Santa Casa que já efetuou o ressarcimento ao Sistema Único de Saúde – SUS.



    [...]



    13. Em nada, também, altera essa conclusão a transação judicial anunciada pelos responsáveis, que teria sido realiz